Tribunal: TJPA
Processo: 0014649-88.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014649-88.2016.8.14.0051

APELANTE: THAYS DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CUSTEIO DE FACULDADE POR GENITOR. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE MATRÍCULA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por THAYS DOS SANTOS CAVALCANTE contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se executava obrigação de fazer consistente no custeio, por parte do genitor FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTE, das despesas com faculdade, conforme acordo judicial homologado. A sentença entendeu pela inexigibilidade da obrigação diante da ausência de comprovação da matrícula em curso superior no momento da execução. A apelante demonstrou, posteriormente, ter ingressado em curso superior, argumentando que a negativa do genitor em assinar termo de responsabilidade financeira inviabilizou a matrícula à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de matrícula em curso superior no momento da execução torna inexigível a obrigação de custeio pactuada em acordo judicial; (ii) estabelecer se a comprovação posterior da matrícula e a negativa do genitor em cooperar para sua efetivação autorizam o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de custear os estudos superiores decorre de acordo judicial homologado, que constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II), e não contém cláusula condicionando sua eficácia à matrícula formal em momento específico.

A negativa do recorrido em assinar termo de responsabilidade financeira inviabilizou a matrícula da beneficiária à época, configurando inadimplemento culposo e violação ao dever de cooperação (CPC, art. 6º; CC, art. 422).

A posterior matrícula da apelante no curso de Direito na ULBRA – CEULS comprova o cumprimento da finalidade do acordo, legitimando a exigibilidade da obrigação.

A apresentação de documentos que comprovam fatos supervenientes é admitida em qualquer fase processual (CPC, art. 435), especialmente quando reforçam o direito pleiteado e a boa-fé da parte.

O princípio da boa-fé objetiva impõe interpretação do acordo conforme sua finalidade protetiva, vedando comportamento contraditório da parte devedora.

A jurisprudência admite a exigibilidade de obrigações de trato sucessivo fundadas em finalidades educacionais, mesmo diante de comprovação superveniente da condição fática.

A sentença que julgou extinta a execução desconsiderou o contexto fático e os princípios da efetividade, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), razão pela qual merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de custear curso superior, assumida em acordo judicial homologado, é exigível mesmo diante da ausência de matrícula formal no momento da execução, desde que comprovado que a parte credora buscou a matrícula e que eventual entrave decorreu de conduta omissiva do devedor.

A comprovação superveniente da matrícula, ainda que em curso diverso do inicialmente pretendido, legitima o prosseguimento da execução, quando preservada a finalidade educacional da obrigação.

O princípio da boa-fé objetiva impõe que o devedor colabore para a efetivação da obrigação assumida, sendo vedado invocar sua própria omissão para se eximir do cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 113, §1º, I, e 422; CPC, arts. 6º, 85, §§ 2º e 11, 435 e 515, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5009051-38.2023.8.13.0702, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 12.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0006190-36.2018.8.13.0090, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 06.06.2024.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
THAYS DOS SANTOS CAVALCANTE
, em face da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, cujo objeto é a execução de obrigação assumida por meio de acordo judicial homologado, consistente no pagamento das despesas com faculdade da filha.

A sentença de mérito julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTE
, sob o fundamento de inexigibilidade da obrigação executada, por ausência de comprovação de matrícula em curso superior à época da execução, reconhecendo ainda a legitimidade da parte exequente e a exequibilidade do título, mas concluindo pela ausência de requisito necessário à exigência da obrigação, qual seja, a comprovação da efetiva matrícula em curso superior. Em razão disso, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, alegando a existência de omissão na sentença quanto à análise dos documentos que comprovariam a efetiva tentativa da exequente de matrícula, frustrada por negativa do recorrido em assinar termo de responsabilidade financeira. Sustenta ainda que, atualmente, encontra-se matriculada no curso de Direito na ULBRA – Centro Universitário Luterano de Santarém – CEULS, trazendo documentos comprobatórios.

A embargante pleiteou, ao final, o provimento dos embargos para suprir a omissão identificada, o prosseguimento da execução com penhora de bens do executado e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar de parte hipossuficiente, invocando o art. 98 do CPC.

Sobrevieram as contrarrazões aos embargos e posterior sentença confirmando a decisão anterior, mantendo a inexigibilidade da obrigação executada.

Irresignada, a exequente interpôs Apelação Cível, na qual reiterou os fundamentos apresentados nos embargos declaratórios, destacando que a obrigação executada decorre de acordo homologado judicialmente, segundo o qual o recorrido comprometeu-se a custear as despesas com faculdade da filha; que não houve inadimplemento por culpa da apelante, mas sim omissão do recorrido em assinar o termo de responsabilidade exigido pela instituição de ensino; que houve omissão na análise das provas que demonstram o cumprimento dos requisitos para exigibilidade do crédito; e que atualmente está regularmente matriculada no curso de Direito, o que autoriza a continuidade da execução.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com o consequente prosseguimento da execução, e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de hipossuficiência.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, em síntese, que a sentença foi clara e fundamentada, reconhecendo a inexistência de demonstração da matrícula à época da propositura do cumprimento de sentença; que não há como se responsabilizar por obrigação futura, dependente de condição não verificada; e que a existência de matrícula atual não supre a ausência de requisito essencial à exigibilidade no momento da propositura da execução. Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, argumentando que a obrigação de custear os estudos superiores decorre de acordo judicial homologado e independe de formalização de condição posterior. Asseverou que a resistência do executado em assinar o termo de responsabilidade financeira dificultou a matrícula da beneficiária à época, e que a matrícula posteriormente efetivada na instituição ULBRA – CEULS demonstra o cumprimento da finalidade da obrigação. Ressaltou, ainda, que a exigibilidade da obrigação se mantém válida, devendo a execução prosseguir nos termos pactuados.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.2. MÉRITO

Com base nos autos e especialmente nos fundamentos jurídicos apresentados no parecer do Ministério Público, passo à redação do VOTO que reforma a sentença de 1º grau. A decisão será proferida com profundidade, observando a complexidade fática e o rigor técnico-jurídico necessários ao caso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, no qual o recorrido, FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTE,

comprometeu-se a custear os estudos superiores da filha, THAYS DOS SANTOS CAVALCANTE, ora apelante.

Como relatado, a sentença julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexigibilidade da obrigação, ante a ausência de comprovação de matrícula da exequente em curso superior à época da execução. Reconheceu, porém, a legitimidade da exequente e a existência de título executivo judicial, limitando a inexigibilidade à ausência do requisito fático da matrícula no momento da propositura.

Entretanto, divirjo do entendimento esposado pelo juízo a quo, por não vislumbrar suporte jurídico para a extinção do cumprimento de sentença com base exclusivamente no argumento de ausência de matrícula formal no instante inicial da execução, sobretudo diante das circunstâncias que permeiam o caso concreto.

Com efeito, a obrigação assumida pelo recorrido decorre de acordo judicial homologado, que tem força de título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do CPC.

O pacto judicialmente homologado estabeleceu duas obrigações principais:

a)

pagamento de pensão mensal em percentual fixado sobre o salário-mínimo;

b)

custeio integral das despesas universitárias da filha, sem condicionamento expresso a prazo ou curso específico
.

Noto que a avença não estabeleceu condicionantes formais, tampouco impôs prazo certo para início dos estudos.

Dessa forma, a interpretação sistemática do acordo deve ser orientada por critérios de boa-fé objetiva (art. 113, § 1º, I, do CC) e de proteção à finalidade do pacto, que é o acesso à formação superior da filha.

No caso em tela, a apelante demonstrou por documentos que buscou realizar matrícula no curso de Odontologia, e que a negativa do recorrido em assinar o termo de responsabilidade financeira inviabilizou a efetivação. O comportamento omissivo do recorrido caracteriza violação do dever de cooperação processual e contratual (art. 6º do CPC e art. 422 do CC), razão pela qual não pode ser legitimamente invocado em seu favor para afastar a execução do título judicial.

Ademais, consta nos autos prova documental de que a apelante efetivamente ingressou no curso de Direito na ULBRA – CEULS, o que comprova o adimplemento parcial da obrigação pactuada e reforça a higidez do título executivo quanto à finalidade para a qual se destinava: o custeio da formação superior da filha.

Na realidade, não se trata de pretensão fundada em obrigação futura ou incerta, mas sim de cumprimento de obrigação líquida, certa e exigível, cuja eficácia está vinculada à finalidade educacional prevista expressamente no acordo.

Importa destacar que a execução não exige coincidência cronológica perfeita entre o início do curso e o ajuizamento, sobretudo quando se verifica que o inadimplemento decorreu de entrave imputável ao devedor, que se negou a colaborar para a efetivação da matrícula. Essa postura, além de afrontar a boa-fé objetiva, contraria o próprio espírito da avença judicial homologada.

E sobre o tema, o artigo 435, do Código de Processo Civil, confere às partes a possibilidade de juntar aos autos documentos novos, ou aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis ao longo do processo:

Art. 435: É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

A jurisprudência pátria também tem reconhecido que a ausência de matrícula formal em momento específico não constitui, por si só, causa impeditiva da execução de obrigação cuja natureza é de trato sucessivo ou futuro, desde que demonstrado o interesse legítimo e a destinação da verba pactuada, como no caso concreto.

Destaco precedentes dos Tribunais pátrios acerca do tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS - PRELIMINARES -DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E ADITAMENTO DO RECURSO - ACOLHIMENTO PARCIAL - MÉRITO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - FILHA MAIOR - MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR APÓS A SENTENÇA - NECESSIDADE DE RECEBER ALIMENTOS COMPROVADA - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - PARTILHA DE MOTOCICLETA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO BEM MÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O artigo 435 do Código de Processo Civil possibilita a juntada de documentos novos e de pretéritos nos autos a qualquer tempo, desde que com a devida justificativa. Comprovado que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado após a sentença, deve ser admitida sua juntada, mas inadmitida a do contrato de compra e venda que é anterior a sentença, cuja justificativa a respeito do desconhecimento ou impossibilidade de acesso não é crível, pelo que deve ser desconsiderado no julgamento do recurso. 2. É inadmissível o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa. 3. Em se tratando de filho maior, a necessidade não se presume, pelo que o direito à pensão alimentícia não prescinde de prova da necessidade efetiva de recursos para suprir a manutenção do alimentando, aliada à demonstração de capacidade econômica do pai para a manutenção do encargo. 4. Constatada a matrícula da filha maior em instituição de ensino superior, é devida a fixação de alimentos em seu favor. 5. Casados sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casamento devem ser partilhados. A ausência de prova da existência da motocicleta que se pretende partilhar, leva à improcedência do pedido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5009051-38.2023.8.13.0702, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINARES - PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - MAIORIDADE DA FILHA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FREQUÊNCIA EM ENSINO SUPERIOR - EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR - DEVIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- Nos termos do art. 435, do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos - A maioridade não tem o condão de cessar, automaticamente, o dever de prestar alimentos, ficando extinta, porém, a presunção da necessidade, tendo o beneficiário que comprovar, a partir de então, além da possibilidade de o alimentante de suportar a pensão, a sua real necessidade - Diante da maioridade do beneficiário da pensão, apenas subsiste a obrigação de manter o pensionamento quando há prova de que o alimentado ainda estuda e depende economicamente do alimentante - Impõe-se a manutenção da sentença que exonerou o autor do encargo alimentar em relação à filha, que é maior de idade, trabalha e não comprovou estar cursando o ensino superior. (TJ-MG - Apelação Cível: 0006190-36 .2018.8.13.0090, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/06/2024)

Corrobora ainda, o Parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, cujo conteúdo acompanho integralmente.
Cito trecho relevante pontuado pelo
Parquet
(ID 26741044):

“(...) Assim, a demonstração da matrícula na ULBRA (CEULS) configura elemento fático novo relevante, cuja apresentação é legítima e admissível em sede recursal, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação, da efetividade e da instrumentalidade das formas. Destaco que a postura processual da apelante revela esforço legítimo em concretizar o seu direito à educação, mesmo diante da resistência do genitor ao cumprimento da obrigação pactuada. A apresentação do comprovante de matrícula em instituição superior diversa daquela cogitada inicialmente não compromete a essência do direito, mas reforça seu caráter dinâmico e atual, ajustando-se à realidade superveniente. Nesse sentido, permanecer com a interpretação que nega seguimento à execução, desconsiderando a nova situação fática, seria contraria os fins sociais do processo e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), especialmente por se tratar de obrigação decorrente da relação parental. Dessa forma, entendo que assiste razão ao recurso, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a exigibilidade da execução, retornando os autos à origem para regular prosseguimento da execução (...)”

Assim, com base nessas premissas, reformo a sentença para reconhecer a exigibilidade da obrigação executada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Quanto aos honorários de sucumbência, tendo em vista a inversão do ônus da sucumbência nesta instância, impõe-se a condenação do recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Sentença reformada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando a sentença para reconhecer a exigibilidade do título executivo e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a inversão da sucumbência fixada na origem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 16/09/2025